Tribunal: TJSP
Processo: 1079478-80.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Indenização decorrente de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da seguradora ré. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Descabimento da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo do processo. Prescrição. Não ocorrência. Prazo trienal, que tem início a partir da ciência inequívoca do

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Indenização decorrente de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da seguradora ré. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Descabimento da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo do processo. Prescrição. Não ocorrência. Prazo trienal, que tem início a partir da ciência inequívoca do ofendido de sua incapacidade (Súmulas 278 e 573 do STJ). Mérito. Boletim de ocorrência que nem sequer é necessário para a propositura da ação. Laudo pericial que confirmou o nexo causal entre o acidente e as lesões do autor. Incapacidade permanente do demandante fixada em 18,75%. Cálculo da indenização que deve equivaler a 18,75% de quarenta salários mínimos vigentes na data do acidente. Verbas de sucumbência a cargo da ré, ante o princípio da causalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079478-80.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ALEXANDRE ALVES DE
AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
2
VOTO N° 12.247
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
Indenização
decorrente de acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência
do
pedido.
Apelo
da
seguradora
ré.
Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar de falta
de interesse de agir afastada. Descabimento da inclusão da
Seguradora Líder no polo passivo do processo. Prescrição.
Não ocorrência. Prazo trienal, que tem início a partir da
ciência inequívoca do ofendido de sua incapacidade
(Súmulas 278 e 573 do STJ). Mérito. Boletim de ocorrência
que nem sequer é necessário para a propositura da ação.
Laudo pericial que confirmou o nexo causal entre o acidente
e as lesões do autor. Incapacidade permanente do
demandante fixada em 18,75%. Cálculo da indenização que
deve equivaler a 18,75% de quarenta salários mínimos
vigentes na data do acidente. Verbas de sucumbência a
cargo da ré, ante o princípio da causalidade. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 309/311, que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.531,25, a
título de indenização do seguro DPVAT.
Inconformada, apela a seguradora ré a fls. 328/361.
Sustenta a recorrente, em suma, a ocorrência do
cerceamento do direito de defesa, por ausência de intimação do perito
para prestar esclarecimentos complementares. Alega que a r. sentença é
nula, por não ter considerado a alegação do perito para caracterizar a
prescrição. Argui, ainda, preliminar de falta de interesse de agir, ante a
ausência de requerimento administrativo. Pretende a inclusão da
Seguradora Líder no polo passivo do processo. Defende que ocorreu a
prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada mais de três anos após a
ciência inequívoca. No mérito, nega a existência de nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
3
entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pelo autor, em razão da
inexistência de boletim de ocorrência. Subsidiariamente, afirma que a
incapacidade permanente é de 15% e que a base de cálculo deve ser
quarenta salários mínimos, e não a quantia de R$ 13.500,00. Aduz que o
demandante foi sucumbente na maior parte do pedido, motivo pelo qual
deve arcar com a totalidade das verbas de sucumbência. Requer, pois, a
reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Sem contrarrazões (fls. 366).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, e o pedido de reforma da sentença.
Rejeito a alegação de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade da r. sentença.
A decisão recorrida tratou a matéria suficientemente,
de forma a elucidar as questões controvertidas, com base na prova
pericial produzida sob o crivo do contraditório, o que se coaduna com o
princípio do livre convencimento, motivado à luz das provas dos autos,
assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto.
É plenamente descabida a alegação de necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
4
de intimação do perito para prestar esclarecimentos complementares,
pois o Expert, médico profissional de confiança do Juízo, analisou todos
os elementos, de forma minuciosa, e apresentou suas conclusões de
forma contundente, para apreciação do magistrado a quo.
Igualmente, não há que se cogitar de falta de
interesse de agir, uma vez que, à época da propositura da ação, o direito
de ação da vítima do acidente não se condicionava à prévia recusa de
pagamento pela seguradora na esfera administrativa.
Sobre o tema, cumpre destacar que, em 03/09/2014,
foi julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), o Recurso
Extraordinário no 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o
eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO assim decidiu:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença
de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende
de requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das
vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento
da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. (...) 5. Tendo em vista a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
5
no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a
conclusão do presente julgamento (03/9/2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso
a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante,
a ausência de anterior pedido administrativo não deverá
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais
ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observandose a sistemática a seguir. 7. Nas
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o
pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o
seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a
análise administrativa quanto a judicial deverão levar em
conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais (...)”.
No caso em julgamento, o acidente ocorreu em 07
de agosto de 2005 e a ação foi ajuizada em 16 de outubro de 2013, ou
seja, antes do julgamento do RE 631.240-MG, motivo pelo qual não
deve ser reconhecida a falta de interesse processual do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
6
Outrossim, indefiro o pedido de inclusão da
Seguradora Líder no polo passivo, haja vista que qualquer seguradora
integrante do Convênio responde solidariamente pelas indenizações
referentes ao seguro DPVAT, nos termos do artigo 7o da Lei no
6.194/74.
Neste sentido:
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
REQUERIMENTO
DE
INSERÇÃO
DA
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT NO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. Cabe unicamente ao autor realizar
a escolha de quem deve figurar no polo passivo do processo,
até porque qualquer seguradora que integra o consórcio
respectivo tem legitimidade passiva para a ação de cobrança
do valor do seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Trata-se
de situação de legitimidade extraordinária, de modo que a
eleita atua em seu próprio nome e no das demais. A
unitariedade presente justifica a possibilidade de o segurado
optar por demandar com empresa diversa daquela que
anteriormente lhe pagou algum valor ou recusou algum
pagamento” (Apelação Cível no 9146300-60.2009.8.26.0000
- 31a Câmara de Direito Privado - Des. Rel. Antonio Rigolin,
01.03.2011 V.U.).
Ainda, afasto a preliminar de mérito atinente à
prescrição.
Trata-se de ação que visa à cobrança de valor da
indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT),
nos termos da Lei no 6.194/74, uma vez que, em razão de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
7
trânsito, o autor sofreu lesões corporais permanentes que o incapacitaram
para o trabalho, pedido que foi julgado parcialmente procedente.
É incontroverso que, de acordo com o artigo 206, §
3o, inciso IX, do Código Civil, o prazo prescricional para propositura de
ação de seguro se consuma em três anos, contado da ciência do fato
gerador da pretensão.
Sobre o tema, a Súmula 278 do C. Superior Tribunal
de Justiça dispõe que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve a ciência da
incapacidade laboral”.
Posteriormente, o C. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 573, que especifica que “nas ações de indenização
decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente
notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte
comprovado na fase de instrução”.
Esse é o entendimento que prevalece também neste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive nesta 25a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE
VIDA EM GRUPO INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE
DO SEGURADO ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
PRESCRIÇÃO Não caracterizada Prazo prescricional
contado a partir da ciência inequívoca da invalidez Súmula
278 do STJ
Ausência de dados que, no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
8
probatório, possibilitem concluir que a autora detinha
conhecimento de sua incapacidade anteriormente à produção
da prova pericial em juízo Prazo prescricional que não
havia se iniciado quando do ajuizamento da demanda

DEVER DE INDENIZAR Invalidez do segurado que, por
sua extensão, caracteriza-se como total e permanente para o
exercício de suas funções habituais Diante das condições
pessoais do autor, são remotas as possibilidades de
desempenho de atividades diversas Cobertura da apólice
contratada para os casos de invalidez permanente total por
doença
Desnecessidade de que o segurado perca sua
existência independente para fazer jus ao capital segurado
Indenização devida
Impossibilidade de atualização do
capital segurado pela TR, na medida em que não constitui
índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda
Negado
provimento”
(Apelação
no
0121507-80.2009.8.26.0011; 25a Câm. Dir. Privado; Rel.
Des. Hugo Crepaldi; J. 18.02.2016).
Desse modo, somente a partir da realização de laudo
pericial é que, efetivamente, o apelado teve ciência plena e inequívoca
de sua incapacidade permanente, em que pese o Expert tenha afirmado
que “o período para consolidação da lesão pode ser estimado em 90
dias” (fls. 293).
É a data do laudo, portanto, é que deve ser
considerada para efeito de início de contagem do prazo de prescrição.
Assim, tendo em vista que a perícia médica foi realizada em 14.06.2019,
é evidente que o prazo prescricional não havia nem sequer se iniciado no
momento da propositura da ação, datada do ano de 2013.
No mérito, a apelação comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
9
Sobre a alegação de que o acidente de trânsito não
ficou comprovado porque o boletim de ocorrência é documento
unilateral, estabelece o artigo 5o da Lei no 6.194/74 que:
“O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro,
abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Assim sendo, o boletim de ocorrência não é sequer
necessário para a propositura da ação, porque pode ser suprido por outros
documentos, como por exemplo, o laudo pericial, que confirmou o nexo
causal entre o acidente e as lesões do autor (fls. 289/293).
E mais. O Expert foi contundente em concluir que a
incapacidade permanente do demandante é de 18,75% (fls. 293), de
modo que é descabida a afirmação de que o autor faz jus ao recebimento
de indenização na proporção de 15%.
No tocante à base de cálculo para o pagamento da
indenização, há de se destacar que o grau de incapacidade foi apurado
com base na quantia de R$ 13.500,00.
Todavia, o evento danoso ocorreu em agosto de
2005, isto é, antes da vigência da Lei no 11.482/07.
Desse modo, deve ser aplicado o disposto no art. 3o
da Lei n° 6.194/74, com a condenação da seguradora ao pagamento de
18,75% de 40 salários mínimos (e não de R$ 13.500,00), como constou
da r. sentença.
Por fim, no tocante à sucumbência, qualquer que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079478-80.2013.8.26.0100 -Voto no 12.247
10
o valor pretendido pelo demandante, ele - igual ou inferior ao reclamado
- não descaracteriza a derrota experimentada pela demandada, que deu
causa à propositura de ação judicial, devendo responder pelas despesas
daí decorrentes, nos exatos termos fixados na r. sentença.
Assim, é de rigor a reforma parcial da r. sentença
proferida pelo Juízo a quo, apenas para considerar quarenta salários
mínimos vigentes na data do acidente como a base para a incidência da
indenização do seguro DPVAT.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora